Tribunal: TJSP
Processo: 1010134-89.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. O coerdeiro não tem legitimidade para impugnar negócio jurídico realizado por partes capazes e que tinha por objeto a meação da viúva, que lhe pertencia e que não integra a herança deixada pelo finado marido. 2. Recurso adesivo pugnando a reforma do capítulo da r. sentença recorrida

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. O coerdeiro não tem legitimidade para impugnar negócio jurídico realizado por partes capazes e que tinha por objeto a meação da viúva, que lhe pertencia e que não integra a herança deixada pelo finado marido. 2. Recurso adesivo pugnando a reforma do capítulo da r. sentença recorrida que rejeitou impugnou a gratuidade da justiça. Inexistência de qualquer elemento apto a afastar a alegada hipossuficiência financeira. Recurso adesivo não provido. 3. Os litigantes imputam reciprocamente a litigância de má-fé. Inexistência de alteração da verdade dos fatos ou qualquer outra hipótese de litigância de má-fé. Recursos não providos.